Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO DE COGNIÇÃO LIMITADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial proposta por instituição de ensino, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, mediante a qual o juízo a quo rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade com fundamento na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais pela instituição credora durante todo o período contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de cognição limitada, restrito às matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal.
4. As alegações do agravante concernentes à prestação parcial do serviço e à ausência de reposição de aulas durante a pandemia demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser discutidas em sede própria de embargos à execução.
5. No processo de execução, cabe ao devedor o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, não havendo inversão do ônus probatório, dada a natureza do procedimento executivo.
6. Os documentos juntados pelo exequente, incluindo o contrato e as listas de presença, constituem prova suficiente da prestação dos serviços para fins de execução, sendo inviável, na via estreita da exceção de pré-executividade, a análise aprofundada da qualidade ou integralidade dos serviços prestados.
7. Precedente da Casa: “(...) 3. O executado poderá em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, dentre outros argumentos, suscitar eventual irregularidade do título, cabendo o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente ( CPC, arr. 373, II). 4. Deu-se provimento ao recurso.” (0734794-68.2022.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 15/12/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para discutir matérias fáticas concernentes à qualidade ou integralidade da prestação de serviços educacionais, as quais demandam dilação probatória. 2. No processo de execução de título extrajudicial, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor incumbe ao devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 783, 784, III, 798, I, d; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0707544-30.2022.8.07.0010, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 08/03/2024; TJDFT, Acórdão 0700448-63.2019.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 15/09/2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.175/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe: 18/09/2024.